Tribunal: TJMT
Processo: 1022913-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022913-10.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANARI VILELA DE MORAES - CPF: 196.467.801-30 (ADVOGADO), DIVINO ROSA DA SILVA - CPF: 181.333.041-72 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DE MEDEIROS - CPF: 028.928.221-73 (AGRAVADO), GISELE DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 037.498.481-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – MEDIDA RAZOÁVEL – PRETENSÃO DE DETERMINAR A PENHORA DO VEÍCULO – PROVIDÊNCIA DESNECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Dentro dos limites das razões recursais, constata-se que a decisão objurgada não merece qualquer reparo, pois, apesar de não ter sido deferido pedido de penhora, lado outro, o Juízo de origem deferiu a restrição da comercialização do veículo.

II - Além de razoável,
a medida em questão, muito embora não atenda integralmente o intento do exequente, cumpre igualmentge ao propósito de impedir que o veículo seja repassado a terceiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DIVINO ROSA DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 1013167-80.2020.8.11.0003, manejado por ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA DE MEDEIROS e GISELE DE ALMEIDA ARAÚJO, indeferiu o pedido de penhora através do sistema RENAJUD, do veículo automotor Caminhão M. Benz/L 1113, Placa BWL2264, Renavam 00401638154, Chassi 34405811499003, em nome da segunda agravada GISELE DE ALMEIDA ARAÚJO.

Para tanto, aduz o agravante que os executados, ora agravados, não apresentaram bens à penhora, razão pela qual, não há qualquer justificativa para que o juízo de origem ignore o pedido de penhora e transferência do veículo, a fim de evitar futura fraude à execução.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No recurso em exame, a agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora através do sistema RENAJUD, do veículo automotor Caminhão M. Benz/L 1113, Placa BWL2264, Renavam 00401638154, Chassi 34405811499003, em nome da segunda agravada GISELE DE ALMEIDA ARAÚJO.

Na espécie, d
entro dos limites das razões recursais, constata-se que a decisão objurgada não merece qualquer reparo, pois, apesar de não ter sido deferido pedido de penhora, lado outro, o Juízo de origem
expediu ordem de
restrição
à
comercialização do veículo.

Com efeito, além de razoável, a medida em questão, muito embora não atenda integralmente o intento do exequente, cumpre igualmente ao propó
sito de impedir
que o veículo seja repassado a terceiros
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE VEÍCULO - SUBSTITUIÇÃO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO POR IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA - MEDIDA PROPORCIONAL, RAZOÁVEL E MENOS GRAVOSA AO EXECUTADO - GARANTIA DO DIREITO DO EXEQUENTE E DE TERCEIROS DE BOA-FÉ. O lançamento de impedimento de circulação em prontuário de veículo utilizado para o trabalho configura medida extremamente desproporcional, desarrazoada e gravosa para o executado, dificultando sobremaneira o exercício de suas atividades e, via de consequência, a quitação das obrigações assumidas, o que não é do interesse tanto do credor quanto do devedor. A substituição da restrição de circulação pelo impedimento de transferência do bem mantém a garantia do credor e o resguardo dos direitos de terceiros de boa-fé, ao mesmo tempo em que configura medida efetiva, mas menos gravosa ao devedor. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.194342-6/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2023, publicação da súmula em 06/02/2023)

Assim, deve ser negado provimento ao presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023